Tribunal: TJMT
Processo: 0002171-11.2006.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002171-11.2006.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JARBAS SOUZA DA SILVA (RECORRENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JARBAS SOUZA DA SILVA (RECORRIDO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO LEANDRO RODRIGUES DOS REIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002171-11.2006.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JARBAS SOUZA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRIDO PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PLEITO PELA INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVOS NÃO SE CONFUNDE COM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL – INVIÁVEL A MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORAS CUJA PRESENÇA NÃO TENHA SIDO CONFIRMADA NA FASE JUDICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Motivo fútil não se confunde com ausência de motivos, de tal sorte que não há falar-se na presença da qualificadora prevista no art. 121. §2º, II, do Código Penal, quando a motivação delitiva não resta demonstrada e amparada em elementos produzidos na fase judicial da persecução penal.

Assim, vigora o entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo. Na presente hipótese, observa-se que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se embasada apenas em elementos da fase investigatória, não havendo, pois, prova produzida em juízo a justificar a sua inclusão na pronúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002171-11.2006.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JARBAS SOUZA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença de pronúncia proferida nestes autos pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a submissão do recorrido
Jarbas Souza da Silva
a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal (ID 133030164 – pp. 83/85).

Inconformado, o órgão acusador interpôs o presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada com o fim de incluir as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, sejam acrescentadas à pronúncia (ID 133030165 – pp. 03/11).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação ministerial e consequente manutenção da sentença de pronúncia em todos os seus termos (ID 217165784).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso interposto (ID 226615696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002171-11.2006.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrido
Jarbas Souza da Silva
, atribuindo-lhe a prática criminosa prevista no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal.

Segundo a peça inaugural, em 1º de dezembro de 2005, por volta das 03h30min., em Cuiabá/MT, “
a vítima estava retornando para sua casa em companhia de Valdinei, vulgo “Grilo”, Jocimar Monteiro Lopes, vulgo “Mazinho” e um indivíduo conhecido apenas pelo apelido de “Bilu”, quando o denunciado se aproximou do grupo, chamou por Jocimar e lhe perguntou se estava armado. Jocimar, prontamente posicionou-se atrás da vítima e disse que não portava arma de fogo
”.

Relatou-se que “
em seguida, o denunciado pediu para Jocimar que levantasse a camisa para que ele (denunciado) pudesse se certificar. Porém, tão logo Jocimar atendeu ao pedido, o denunciado sacou a pistola de 9 mm que trazia consigo e efetuou disparos na direção daquele. Simultaneamente, Jocimar puxou a vítima que estava ao seu lado para que esta ficasse à sua frente, de modo que os tiros atingiram Leandro
”.

Após, “
Jocimar saiu correndo do local, enquanto o denunciado se aproximou mais da vítima e efetuou novos disparos contra esta, ocasionando a sua morte. Em seguida, Valdinei e Bilu fugiram do local para evitar que também fossem atingidos pelos projéteis. A arma de fogo não foi localizada
”.

Em relação à qualificadora do
motivo fútil
, a inicial destaca a sua presença sob o argumento de que “
não encontramos nos autos qualquer provocação por parte da vítima que desse causa a ação extremamente violenta do denunciado, demonstrando real desproporção entre o homicídio e sua causa moral, se é que esta existiu
”.

Por fim, em relação à qualificadora do
recurso que dificultou/impossibilitou
a defesa da vítima, a inicial sublinhou que “
o denunciado atirou na vítima de maneira repentina e inesperada, colhendo a vítima de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa
”.

A peça inaugural foi instruída com os elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 414/2005.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o recorrido
Jarbas Souza da Silva
confessou a prática delitiva, justificando que tinha receio de que a vítima Marcio Leandro tentasse matá-lo, mas que não sabia a motivação da suposta intenção da vítima. Sobre a dinâmica delitiva, narrou que a vítima disparou contra ele e que revidou, vindo a atingir Márcio Leandro.

A este respeito, confira-se:

[...] Que confirma que realmente praticou o crime em tela, mas que ao contrário do que dizem, que estaria na companhia de nenhuma outra pessoa, e que se encontrava sozinho no dia do fato; QUE retrocedendo um pouco na história, diz que acerca de um mês antes do fato em tela, começou a ser ameaçado pelo (MÁRCIO LEANDRO RODRIGUES DOS REIS), que toda vez que via o interrogado, fazia gesto com a mão passando no pescoço, numa alusão de corta pescoço, como diz na gira, 'iria pular o interrogando'; QUE além de fazer esses gestos, o LEANDRO também comentava com os amigos dele, que iria matar o interrogando, porém nunca declinava o motivo; QUE o interrogado também não entedia porque o LEANDRO queria lhe matar, pois nunca tinha feito nada para ele, nem mesmo amizades tinha com ele, e que somente o conhecia de vista; QUE devido a insistência do LEANDRO estar lhe ameaçando, o interrogado resolveu adquirir uma arma para defender, caso este tentasse realmente contra sua vida; QUE dias antes do acontecimento em tela, adquiriu de um desconhecido, no mesmo bairro onde reside, uma pistola 9mm, cuja marca não recorda no momento, com carregador para 15 (quinze) munições, pela importância de R$ 200,00; QUE no dia do fato não recorda o dia, lembra apenas que foi no início do mês corrente, numa noite de quarta para quinta feira, não recorda também a hora, voltava para sua casa quando de repente se deparou com o LEANDRO e mais dois ou três indivíduos vindos na sua direção ha cerca de 10 metros, QUE o LEANDRO quando viu o interrogando, sacou de uma arma e começou a disparar em sua direção, porém não conseguindo acertá-lo, e para se defender, o interrogando sacou a pistola que levava na cintura e efetuou vários tiros na direção do LEANDRO, não recordando quantos foram e em seguida jogou a arma ali mesmo e saiu correndo tomando rumo ignorado”.

Em juízo, o recorrido reiterou sua confissão e disse que se arrependia de todo o ocorrido. Contudo, respondeu que não se lembrava do motivo e que não conseguia relatar as circunstâncias do crime. Em nenhum momento descreveu ter sido alvo de algum disparo ou que praticou o delito em legítima defesa (relatório de mídias de id. 133030173).

A testemunha
Valdinei Pedro de Souza
, quando ouvida na fase policial, descreveu com detalhes a prática delitiva, narrando que estava na companhia da vítima e outros amigos e que nunca tinha visto o recorrido. Narrou que o recorrido se aproximou do grupo e chamou por Jocimar, já o questionando se ele estava armado. Detalhou que, no momento em que Jocimar mostrava que não estava armado, o recorrido disparou a arma de fogo, vindo a atingir a vítima. Destacou, ainda, que o recorrido se aproximou do corpo da vítima e disparou novamente, não sabendo precisar se duas ou três vezes. A propósito:

[...] QUE se recorda com precisão o crime em tela, o mesmo ocorrido no dia 01/12/05, por volta das 04:00h, na Rua Seis, no Jd. Fortaleza; QUE estava na companhia da vítima, e mais alguns amigos, sendo MAZINHO e BILU, estando os mesmos vindo um bar denominado Copo Sujo, localizado no bairro Osmar Cabral, onde haviam ingerindo bebida alcoólica e indo para casa; QUE nunca antes havia visto a pessoa de JARBAS SOUZA E SILVA, não podendo assim afirmar com certeza se foi o mesmo autor dos disparos que vitimaram seu amigo LEANDRO, a quem chamava de LELE, haja visto que estava a uma distância de aproximadamente 03 metros dos outros amigos; QUE estavam vindo todos de bicicleta, estando montado em sua bicicleta e indo um pouco a frente dos demais, estando MAZINHO e LEANDRO empurrando a bicicleta; QUE ouviu quando o autor dos disparos se aproximou de bicicleta e chamou por MAZINHO, tendo perguntado ao mesmo se ele estava armado; QUE MAZINHO, se colocou um pouco atrás de LEANDRO e respondeu que não estava armado, tendo o autor pedido ao mesmo que levantasse a camisa para ele se certificar; QUE no momento em que MAZINHO levantava a camisa para mostrar que não estava armado, viu quando o autor do crime, de posse de uma pistola efetuou um disparo na direção do mesmo, e nesse momento, MAZINHO, puxou LEANDRO para sua frente, tendo LEANDRO sido atingido, acreditando que na cabeça; QUE quando LEANDRO caiu, MAZINHO também caiu junto, fingindo que estava morto, no entanto, no momento em que o autor do disparo veio em sua direção, se levantou e saiu correndo; QUE o autor do crime ainda chegou próximo ao corpo de LEANDRO no chão e efetuou mais disparos não sabendo precisar se dois ou três, já com LEANDRO caído; QUE quando por ocasião dos disparos, BILU saiu correndo; QUE quando MAZINHO saiu correndo, passou pela declarante e disse: 'você não me viu, nem me conhece'; QUE o autor dos disparos, após efetuar os disparos em LEANDRO já no chão, montou em sua bicicleta e saiu tranquilamente, estando o mesmo sozinho [...] (sic do id. 133030161 – pág. 50).

Em juízo, a testemunha
Valdinei Pedro de Souza
narrou que que estava no local do crime, mas teve grande dificuldade de descrever a ação delitiva, bem como de apontar o recorrido como o autor do delito.

Com base nestes elementos, o recorrido foi pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal.

De acordo com o órgão acusador, as qualificadoras apenas podem ser excluídas quando forem manifestamente improcedentes, mas no caso teria havido elementos de prova a amparar a manutenção de ambas.

A irresignação não comporta provimento.

Em primeiro lugar, não há prova dos autos a respeito da motivação criminosa, tanto que a própria denúncia mencionou que “
não encontramos nos autos qualquer provocação por parte da vítima que desse causa a ação extremamente violenta do denunciado, demonstrando real desproporção entre o homicídio e sua causa moral, se é que esta existiu
”.

Ou seja, a denúncia sequer menciona qual teria sido a motivação.

Ocorre que a ausência de motivos não autoriza a utilização da qualificadora prevista no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Em caso análogo, tem-se do Superior Tribunal de Justiça: “
Na hipótese em apreço, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, é manifestamente descabida, porquanto motivo fútil não se confunde com ausência de motivos, de tal sorte que se o crime for praticado sem nenhuma razão, o agente somente poderá ser denunciado por homicídio simples
” (HC n. 152.548/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 25/4/2011).

Naquilo que se refere ao recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, os elementos são demasiadamente rarefeitos e não são suficientes para sua manutenção na qualidade de qualificadora, uma vez que as informações a respeito da forma como o delito ocorreu decorrem apenas de elementos da fase investigatória.

A respeito da questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da impossibilidade de manutenção de qualificadoras apenas com elementos oriundos da fase inquisitorial.

Quanto ao tema, confira-se: “
Assim, vigora o entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo. Na presente hipótese, observa-se que a qualificadora encontra-se embasada apenas no depoimento inquisitorial do acusado, não havendo, pois, prova produzida em juízo a justificar a permanência do motivo fútil
” (AgRg no HC n. 812.344/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a pronúncia nos termos fixados pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024